Tribunal: TJSP
Processo: 0004539-98.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 31445

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução, com fundamento no art. 924, inc. II, do NCPC. Banco-apelante que, depois de decidido o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, depositou o valor da condenação e requereu expressamente a extinção. Posterior apresentação de segunda impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que o requerimento de extinção se deu

Ementa:
VOTO No 31445

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução, com fundamento no art. 924, inc. II, do NCPC. Banco-apelante que, depois de decidido o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, depositou o valor da condenação e requereu expressamente a extinção. Posterior apresentação de segunda impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que o requerimento de extinção se deu por erro material. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa, pois as matérias devolvidas – multa do art. 523 do NCPC e honorários advocatícios – não foram arguidas na primeira impugnação apresentada. Preclusão lógica, pois o Banco-apelante depositou o valor da condenação e requereu a extinção, ausentes indícios de erro material. Sentença mantida na íntegra. Litigância de má-fé configurada. Banco-apelante que, de forma intencional e por meio de argumentos infundados, provoca incidente manifestamente infundado, opõe resistência injustificada à extinção do processo e atua de forma temerária, nos termos do art. 80, incs. IV, V e VI, c.c. art. 81 do NCPC. Fixação de multa de 2% sobre o valor atualizado da execução.

Recurso não provido, com a condenação do Banco-apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0004539-
98.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LILIANE LIBUTTI MACHADO COELHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
imposição de multa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 0004539-98.2018.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: LILIANE LIBUTTI MACHADO COELHO
VOTO No 31445
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução,
com fundamento no art. 924, inc. II, do NCPC. Banco-apelante
que, depois de decidido o incidente de impugnação ao
cumprimento de sentença, depositou o valor da condenação e
requereu expressamente a extinção. Posterior apresentação de
segunda impugnação ao cumprimento de sentença, ao
argumento de que o requerimento de extinção se deu por erro
material. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa, pois as
matérias devolvidas multa do art. 523 do NCPC e honorários
advocatícios não foram arguidas na primeira impugnação
apresentada. Preclusão lógica, pois o Banco-apelante depositou
o valor da condenação e requereu a extinção, ausentes indícios
de erro material. Sentença mantida na íntegra. Litigância de má-
fé configurada. Banco-apelante que, de forma intencional e por
meio
de
argumentos
infundados,
provoca
incidente
manifestamente infundado, opõe resistência injustificada à
extinção do processo e atua de forma temerária, nos termos do
art. 80, incs. IV, V e VI, c.c. art. 81 do NCPC. Fixação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da execução.
Recurso não provido, com a condenação do Banco-apelante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 124/137) interposto
por BANCO DO BRASIL S/A nos autos da ação de prestação de contas, ora
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela Apelada LILIANE LIBUTTI
MACHADO COELHO, contra a r. sentença (fls. 120/121) proferida pela MM.a

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra, Dra.
Ruslaine Romano, que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inc.
II, do NCPC.
Sustenta o Banco-apelante, em suma, ter cometido erro
material sanável ao informar o pagamento nos autos, pois sua intenção era
garantir o juízo, e não extinguir a execução; a impugnação ao cumprimento de
sentença foi apresentada dentro do prazo de 15 dias, logo, tempestiva; a
Apelada, além de cobrar os honorários de 15% devidos pelo Banco-apelante,
incluiu indevidamente em seus cálculos multa de 10% e honorários de 10%,
sem o Banco-apelante ter sido condenado ao pagamento de tais verbas, pois
ainda não havia sido intimado para efetuar o pagamento; há nulidade na
execução, “tendo em vista a existência de diversos bis in
idem aplicados pelo autor nos cálculos, pois incluiu
diversas vezes no cálculo multa e honorários que não eram
devidos e, não bastasse isso, atualizou valores já com as
penalidades
do
artigo
523
inclusos,
reincluindo
as
penalidades induzindo o réu e o juízo a erro”; a impugnação foi
tempestivamente apresentada, “de modo que ao menos as questões
atinentes ao pagamento remanescente realizado pelo Banco
deveriam ser analisadas”; o erro de cálculo não se sujeita aos efeitos
da preclusão; houve excesso de execução no valor de R$ 66.722,25. Pede a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Requer
também a condenação do Banco-apelado por litigância de má-fé (fls. 145/165).

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Oposição ao julgamento virtual pela Apelada (fls.
170).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Os argumentos do Banco-apelante não infirmam os
fundamentos da r. sentença, que corretamente reconheceu a preclusão e
extinguiu a execução, por satisfação da obrigação (art. 924, inc. II, do NCPC):
“A decisão de fls. 77 decidiu a impugnação ao
cumprimento de sentença de fls. 39/42, homologou a
planilha trazida pela exequente e arbitrou 10% de
honorários advocatícios. A decisão não foi objeto
de recurso pelo executado. Se havia erro na
planilha homologada, cabia ao executado suscitá-lo
pela via processual adequada e no momento oportuno,
o que não fez. Agora, a questão está preclusa,
sendo descabida a pretensão de nova impugnação ao
cumprimento de sentença, já que escoado o prazo
para tanto.
Ademais, observo que o executado está inovando
na segunda impugnação ao cumprimento de sentença,
trazendo questões que deveria ter suscitado da
primeira vez, como a incidência de honorários e
multa.
Como se não bastasse, o executado peticionou em
04/09/2019 (fls. 99) comunicando o depósito para
pagamento e requerendo a extinção do feito, e em
24/09/2019 (fls. 104/114), vinte dias depois,
apresenta petição informando que cometeu 'erro
material' e que a petição anterior, na verdade, era

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
para a garantia do juízo.
O que se verifica, na verdade, é que o
executado
deliberadamente
ignora
as
regras
processuais e tenta inovar nos mecanismos de
defesa, o que é inadmissível e beira a má-fé
processual.
Por tais motivos, não conheço da petição de
fls. 104/114, e ante o depósito de fls. 100, a
petição de fls. 99 e a concordância da exequente de
fls.
101/102,
dou
o
feito
por
extinto
com
fundamento no artigo 924, II do Código de Processo
Civil.” (destacamos)
Com razão, preclusa a decisão de fls. 77 que decidiu a
impugnação ao cumprimento de sentença originariamente apresentada, não
pode o Banco-apelante inovar, suscitando matérias que já deveriam ter sido
alegadas naquele momento.
Da análise da primeira planilha de débito que
acompanhou a petição inicial do incidente de cumprimento de sentença (fls.
05/08), verifica-se que já constavam a multa e os honorários agora
impugnados pelo Banco-apelante, sendo que na impugnação apresentada às
fls. 39/42 nada mencionou, limitando-se a alegar excesso de execução em
razão dos juros de mora.
A matéria, pois, foi decidida a fls. 77 e não houve recurso
do Banco-apelante naquela oportunidade, razão pela qual preclusa a questão
da incidência dos juros de mora e as demais matérias que deveriam e não
foram suscitadas naquela oportunidade.
Não bastasse a preclusão consumativa, já que não arguiu

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
todas as matérias que deveria ter arguido na primeira impugnação
apresentada, também restou configurada a preclusão lógica, pois o Banco-
apelante depositou integralmente o valor da condenação e requereu,
expressamente, a extinção da execução, com fundamento no art. 924, inc. II,
do NCPC, conforme petição de fls. 99.
Na preclusão lógica, tem-se a prática de ato incompatível
com aquele que o sujeito pretender praticar, tendo em vista ato anterior por ele
mesmo praticado, o que guarda íntima relação com o princípio da boa-fé
processual, em especial a vedação do venire contra factum proprium.
Na espécie, a aceitação da decisão que julgou a primeira
impugnação ao cumprimento de sentença e a satisfação da obrigação, com
expresso requerimento de extinção da execução, caracteriza a preclusão
lógica.
Neste sentido, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“1.
Aquiescência.
A
concordância
com
o
ato
impugnado ou a prática de ato incompatível com a
vontade de recorrer, caracterizam aceitação da
decisão, que é causa de não conhecimento do
recurso,
porque fato
impeditivo do
poder de
recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 496). A
aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é
espécie de preclusão lógica do poder de recorrer
(v. coment. CPC 183). São exemplos de aquiescência:
a) o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora
condenado pela sentença; b) entrega das chaves pelo
locatário na ação de despejo julgada procedente.

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
(...)
Devolução do objeto da lide. 'A parte não poderá
recorrer e torna inadmissível o recurso porventura
interposto, ante a prática, sem reserva alguma, de
ato incompatível com essa vontade, como é o caso da
entrega do objeto da lide, sem qualquer reserva'
(JTJ 165/132)” (Código de Processo Civil comentado
e legislação extravagante. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2006, p. 722/723)
E, mesmo que o depósito fosse feito como garantia do
juízo, o Banco-apelante deveria ter ressalvado expressamente tal intenção,
não sendo verossímil a mera alegação de erro material.
Neste sentido, já decidiu o C. STJ em caso análogo:
“Ao promover depósito judicial, em cumprimento
à norma do art. 475-J do CPC, o devedor que tiver a
intenção de que o mesmo seja recebido como
garantia,
em lugar
de pagamento,
deve fazer
ressalva expressa” (STJ-3a T., REsp 1.122.824, Min.
Nancy Andrighi, j. 18.11.10, DJ 25.11.10)
Portanto, seja em razão da preclusão consumativa, pois a
multa do art. 523 do NCPC e os honorários do cumprimento sentença não
foram arguidos na impugnação de fls. 39/42, seja em razão da preclusão
lógica, pois o Banco-apelante depositou o valor da condenação e requereu
expressamente a extinção da execução, de rigor a manutenção integral da
sentença recorrida.
O Banco-apelante também deve ser condenado ao

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
pagamento de multa por litigância de má-fé.
A apresentação de segunda impugnação ao cumprimento
de sentença (fls. 104/114), suscitando matérias já preclusas e alegando, de
forma inverossímil, a ocorrência de erro material, revela o dolo da instituição
financeira.
A conduta do Banco-apelante é censurável, pois não há
qualquer indício de erro material, mas tentativa infundada de rediscutir
matérias já superadas, o que configura violação à boa-fé processual,
especialmente o venire contra factum proprium, conforme lição doutrinária
acima citada.
Se houve falha técnica da defesa, seja porque foi omissa
ao apresentar a primeira impugnação ao cumprimento de sentença, seja
porque requereu expressamente a extinção da execução ao invés de
simplesmente garantir o juízo, não se vislumbra motivo razoável para provocar
incidente manifestamente infundado, nem para proceder de forma temerária ou
opor resistência injustificada à extinção do processo.
Portanto, configurada a má-fé, de rigor a condenação do
Banco-apelado ao pagamento de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado
da execução, tendo por parâmetro os depósitos efetivados nos autos, nos
termos do art. 80, inc. IV, V, e VI, e art. 81 do NCPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida integralmente a r. sentença.
Condena-se o Banco-apelante ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, na forma acima.

9
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Em razão do trabalho adicional do advogado da
Apelada, elevam-se de 10% (fls. 77 e 83) para 12% os honorários devidos
ao advogado da Apelante na fase de cumprimento de sentença, nos
termos do art. 85, § 11, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator